Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-64.2018.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA FUTILIDADE DO MOTIVO (CP, ART. 121, § 2o, INCISO II). RECURSO DA DEFESA. DESCABIMENTO DO PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, OPTANDO ELES POR UMA DAS VERSÕES DO FATO – EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA FUTILIDADE DO MOTIVO (CP, ART. 121, § 2o, INCISO II). RECURSO DA DEFESA. DESCABIMENTO DO PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, OPTANDO ELES POR UMA DAS VERSÕES DO FATO – EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, MANTIDA A QUALIFICADORA DESCRITA NA DENÚNCIA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PODE SER O ÁRBITRO DO VEREDICTUM, OU ESCOLHER, DENTRE MAIS DE UMA VERSÃO DOS FATOS, AQUELA MAIS ACERTADA, SOB PENA DE VIOLAR A SOBERANIA DO JÚRI – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA, DESCABENDO A ANULAÇÃO – DOSAGEM DA PENA CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, AFIGURANDO-SE BEM ESTIPULADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.